Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-81.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O lucro cessante, como espécie do gênero danos materiais, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte. Art. 402 do Código Civil.

2. A prova do dano efetivo é pressuposto para o acolhimento da ação indenizatória baseada nos lucros cessantes. Quer dizer, a lesão apta a ensejar responsabilização civil deve ser certa e atual, afastando-se as meras expectativas frustradas.

3. Demonstrado o cumprimento do contrato nos autos com o pagamento das mercadorias danificadas, a informação de reparo do local, assim como a continuidade do funcionamento da empresa, não há que se falar em condenação da ré apelada por lucros cessantes e multa contratual.

4. Apelação desprovida.